Tribunal: TJMT
Processo: 1008403-55.2021.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008403-55.2021.8.11.0055

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inadimplemento, Juros de Mora - Legais / Contratuais]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA - CNPJ: 37.496.767/0001-63 (APELADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), JULIANO BENITO VILLAR - CPF: 120.950.238-03 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA - RATEIO DE DÉBITO DECORRENTE DE AUTUAÇÃO FISCAL – INSURGÊNCIA DE COOPERADO – TESE DE AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA – NÃO ACOLHIMENTO – VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO AUTORAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAL E NO PORTAL ACESSADO PELOS COOPERADOS – PREVISÃO NA ATA DA ASSEMBLEIA – DEZENAS DE COOPERADOS PARTICIPANTES – VALIDADE DA DELIBERAÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – VENCIMENTO – MANUTENÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 6.899/1981 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO

1. Se a ata da assembleia indica a publicação de edital convocatório em jornal e no portal acessado pelos cooperados, o que é corroborado pelos demais elementos angariados nos autos, não há como acolher a tese de ausência de convocação para a deliberação alusiva ao rateio de dívida oriunda de autuação fiscal.

2.
O regramento previsto na Lei n.º 6.899/1981 se restringe aos débitos oriundos de decisões judiciais, não se aplicando àqueles positivos e líquidos, constituídos por deliberação da assembleia em regime cooperativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
JULIANO BENITO VILLAR
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
UNIODONTO DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO LTDA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.957,99, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da dívida, além das custas e honorários de sucumbência, estes arbitrados em R$ 1.000,00.

O réu apelante sustenta a nulidade da cobrança, ao fundamento de que não foi convocado formalmente para participar da assembleia na qual foi aprovado o rateio da dívida, decorrente de autuação levada a efeito pelo fisco municipal, relativa ao recolhimento do ISSQN.

Alega que, por prestar serviços em Tangará da Serra, não teria qualquer obrigação tributária em relação ao Município de Cuiabá.

Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos inicias, ou, subsidiariamente, a utilização das datas do ajuizamento da ação e da citação, respectivamente, como termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios.

Contrarrazões no id. 180923380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de cobrança proposta por cooperativa de serviços odontológicos em face de um ex-cooperado.

A cobrança diz respeito a parte do prejuízo decorrente de autuação realizada pelo fisco de Cuiabá a título de ISSQN, cujo rateio entre os cooperados foi aprovado em assembleia geral realizada em 2013, período em que o réu ainda integrava os quadros da cooperativa. Na mesma assembleia, restou definido que a parcela só seria exigida de cada cooperado por ocasião de sua saída, o que, no caso do réu, ocorreu em agosto de 2019, mediante exclusão por inatividade.

O réu apelante, que se insurge contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, defende a nulidade da cobrança, pelos fundamentos relatados.

A tese de nulidade por ausência de convocação para a assembleia geral não merece acolhimento.

Não bastasse a afixação do edital convocatório em mural, a autora afirmou ter realizado a convocação mediante publicação no jornal Diário de Cuiabá, na edição de 08/03/2013, bem como por meio eletrônico, no portal de acesso restrito do cooperado, o que, embora tenha sido registrado na ata da assembleia (id. 180926261 – 2), não foi especificamente impugnado pelo réu, que, ademais, deixou de fornecer prova em sentido contrário. É certo que, até por imposição da era informatizada, a comunicação por meio do portal eletrônico supre eventual exigência de envio de circulares.

O fato de 28 (vinte e oito) cooperados terem efetivamente comparecido à assembleia, conforme registrado na respectiva ata, também corrobora a alegação de que a convocação foi realizada regularmente. Aliás, considerando que apenas um dos vinte e oito cooperados apresentou voto contrário ao rateio, a presença do réu em nada alteraria o resultado da deliberação.

De qualquer modo, não é crível que o réu tenha permanecido por cerca de seis anos vinculado à cooperativa sem tomar conhecimento de uma deliberação de tamanha repercussão entre os cooperados. Além de inverossímil, a tese não se amolda ao padrão comportamental derivado do princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC), que impõe deveres de proteção, inclusive aos próprios interesses, a fim de mitigar possíveis prejuízos, o que demandaria uma atuação proativa do cooperado, que não poderia se manter completamente alheio e desinteressado em relação às decisões do órgão soberano da cooperativa.

Portanto, ainda que não tenha participado da assembleia, o rateio aprovado pelos demais cooperados vincula o réu, a rigor do art. 38 da Lei n.º 5.764/1971:

“Art. 38. A Assembléia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e
suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes
.”

Por outro lado, como bem pontuado pelo sentenciante, a discussão contida nos autos não diz respeito à exação tributária em si, mas à cobrança de rateio que, devidamente aprovado na assembleia geral, vincula todos os cooperados, máxime tendo em vista que é da essência da cooperativa a contribuição de todos em proveito comum, conforme art. 3º da Lei n.º 5.764/71.

Quanto aos juros e à atualização monetária, o apelo também não merece provimento.

Em se tratando de obrigação positiva e líquida, o vencimento do prazo constitui de pleno direito em mora o devedor, conforme art. 397 do Código Civil. Logo, correta a fixação da data do vencimento como termo inicial dos juros moratórios, ressalvado o cálculo realizado até a propositura da ação.

Quanto à atualização monetária, não se aplica o regramento previsto na Lei n.º 6.899/1981, que se restringe aos débitos oriundos de decisões judiciais. No caso, trata-se de cobrança derivada de pactuação coletiva, positiva, líquida e, portanto, independente de decisão judicial constitutiva.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023